Tribunal: TJSP
Processo: 1044824-78.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INGRESSO NA CONTRAMÃO EM ALTA VELOCIDADE – INVASÃO DA CALÇADA – CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044824-78.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes SUELI
DA SILVA MOREIRA ZACARIAS e LUIZ CARLOS ZACARIAS, é apelada
MARIANGELA JULIO VIEIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sueli da Silva Moreira Zacarias e outro
Apelada: Mariângela Julio Vieira
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Jaime Henriques da Costa
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO INGRESSO NA CONTRAMÃO EM ALTA
VELOCIDADE INVASÃO DA CALÇADA CULPA
DOS RÉUS CARACTERIZADA DANO MORAL
CONFIGURAÇÃO

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 33981
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação de reparação de danos decorrentes
de acidente de trânsito, condenado os requeridos ao pagamento de
indenização por dano materiais a serem apurados em fase de liquidação
e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Os apelantes afirmam que houve cerceamento de
defesa em razão da ausência de depoimento pessoal da autora, cujo
deferimento foi revogado em “decisão surpresa”, o que impediu que o
juízo de primeiro grau pudesse constatar a existência de dano estético.
No mérito, afirmam que os depoimentos das testemunhas não podem ser
creditados, já que uma das testemunhas afirmou ser vizinha da autora
mas forneceu endereço distante do local dos fatos e a outra testemunhou
confirmou a presença da primeira no momento do acidente, o que não
corresponde à realidade. Pede, ainda, a redução da indenização por
danos morais, argumentando que o valor é excessivo com relação a sua
situação econômica e que deve ser levado em conta o grau de culpa das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes e a gravidade do dano. Por fim, pede a redução dos honorários de
sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, os quais
afirma serem incompatíveis com a natureza da causa e a simplicidade do
processo.
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito,
com as contrarrazões.
É o relatório.
Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez
que sequer houve condenação dos apelantes ao pagamento de
indenização por dano estético, tendo o juízo de primeiro grau os
condenado a pagar indenização por danos morais sem levar em
consideração a existência de cicatrizes ou outras marcas de natureza
estética, mas, tão somente, o sofrimento decorrente da internação e dos
danos físicos que a autora suportou (perda de dentes, fratura osso nasal,
trincamento do tornozelo e corte na teste).
No mérito, a insurgência não prospera.
Divergem as partes quanto a dinâmica do acidente
que vitimou a autora, causando-lhe graves lesões.
Nos termos da petição inicial, a requerente varria a
calçada de sua residência quando o veículo dirigido pela ré Sueli, de
propriedade do corréu Luiz Carlos, ingressou na contramão em alta
velocidade e invadiu a calçada, a arremessando contra a mureta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garagem.
Em contestação os réus afirmaram que o veículo em
questão vinha em baixa velocidade, apenas 20 Km/h, tendo a autora,
sem prestar qualquer atenção ao tráfego de veículos, surgido
inesperadamente na pista por entre dois veículos que estavam
estacionados, vindo a chocar-se com a lateral do veículo.
A prova produzida em juízo corroborou por
completo a versão narrada na petição inicial.
Com efeito, em seu depoimento, a testemunha Elio
Benedito da Silva afirmou que, “Na data dos fatos o depoente chegou
em casa, guardou o veículo na garagem e estava fechando o portão
quando o acidente aconteceu. O veículo Fiat Uno, cor branca, invadiu a
contramão de direção, subiu na calçada, atropelou a autora e bateu na
árvore” (fls. 197/198).
A testemunha Osmar Francisco Dias, por sua vez,
afirmou que “Uma mulher, dirigindo um veículo, Fiat Uno de cor
branca, invadiu a contramão de direção, subiu na calçada, atropelou a
autora e bateu na árvore. A autora estava varrendo a calçada quando
foi atropelada” (fls. 199/200).
Embora os apelantes questionem a credibilidade do
depoimento das testemunhas, nada demonstraram efetivamente em
sentido contrário, se limitando a especular quanto a divergência entre o
endereço residencial do autor constante na sua intimação e o afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em juízo, circunstância que, além de meramente circunstancial, poderia
ter sido facilmente esclarecida durante a audiência, não tendo os réus,
contudo, indagado a testemunha quanto a este ponto.
Ademais, os depoimentos são corroborados pelas
fotografias juntadas com a petição inicial.
Com efeito, conforme se pode observar às fls. 84, o
veículo dos apelantes se encontra em cima da calçada, na contramão, ao
lado do local em que a autora foi atingida, sendo visível as manchas de
sangue na mesma fotografia.
Por outro lado, a extensão do dano na parte frontal
do veículo (fls. 88/89) bem como a gravidade dos ferimentos suportados
pela autora (fls. 97/112) são suficientes para demonstrar a fragilidade da
versão da ré de que conduzia o veículo em baixa velocidade e de que a
colisão se deu com a parte lateral do veículo, não sendo possível
visualizar nas fotografias os veículos estacionados de onde supostamente
a autora teria surgido inesperadamente.
Constatada a responsabilidade dos apelantes pela
ocorrência do acidente, passo a análise da verba indenizatória
questionada neste recurso, qual seja, o dano moral.
Indubitável a caracterização do dano moral na
espécie ante o atingimento de bem personalíssimo da autora,
consubstanciado em sua integridade física e psíquica, sendo
prescindíveis maiores digressões a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme constou do relatório médico juntado aos
autos (fls. 30/31), a autora sofreu fratura grave do úmero esquerdo,
fratura no dedo do pé, ferimentos e escoriações múltiplos na face, crânio,
tronco e membros, fratura de dentes e fratura nasal.
Nestas circunstâncias, levando em consideração a
extensão dos danos físicos e psíquicos causados pelo acidente e as
condições
econômicas
dos
réus,
atendido
o
binômio
necessidade/possibilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa
ao credor e onerosidade excessiva para os devedores, entendo que o
montante indenizatório de R$ 20.000,00 fixado na sentença situa-se em
patamar justo e razoável frente ao abalo moral sofrido, uma vez
sopesadas as circunstâncias fáticas dos autos, traduzindo compensação
pelo dissabor experimentado sem, contudo, causar à vítima
enriquecimento indevido, inexistindo, por conseguinte, razões para
redução do valor da indenização.
Por derradeiro, no que diz respeito aos honorários
sucumbenciais, tenho que o percentual de 15% sobre o valor da
condenação, que à época da sentença correspondia a pouco mais de R$
3.000,00, remunera com dignidade o trabalho exercido pelo causídico da
autora, atendendo adequadamente aos critérios estabelecidos pelas
alíneas do §2o do art. 85 do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários de sucumbência devidos ao patrono da autora para 20% sobre
o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator